Tribunal: TJSP
Processo: 1056899-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pretensão de concessionária de transmissão de energia elétrica em afastar a exigência de qualquer contraprestação pela utilização de faixa de domínio de rodovia estadual sob concessão – Conexão com ação declaratória anterior com recurso de apelação apreciado anteriormente pela C. 1.a Câmara de Direito Público – Prevenção caracterizada – Aplicação do disposto no

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Pretensão de concessionária de transmissão de energia elétrica em afastar a exigência de qualquer contraprestação pela utilização de faixa de domínio de rodovia estadual sob concessão – Conexão com ação declaratória anterior com recurso de apelação apreciado anteriormente pela C. 1.a Câmara de Direito Público – Prevenção caracterizada – Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Apelo não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada como competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
M (C)
Registro: 2020.0001013544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056899-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENERGIA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, são apelados
CONCESSIONARIA
AUTO
RAPOSO
TAVARES
CART
e
AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
M (C)
Voto no 18.224
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
Apelante: ENERGIA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
Apeladas: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES CART e
OUTRA
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: LAÍS HELENA BRESSER LANG
APELAÇÃO
Ação declaratória
Pretensão de
concessionária de transmissão de energia elétrica em afastar
a exigência de qualquer contraprestação pela utilização de
faixa de domínio de rodovia estadual sob concessão

Conexão com ação declaratória anterior com recurso de
apelação apreciado anteriormente pela C. 1.a Câmara de
Direito Público Prevenção caracterizada Aplicação do
disposto no art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte
Apelo não conhecido
Remessa dos autos à Câmara
apontada como competente.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação declaratória que visa o reconhecimento à
autora,
concessionária
de
transmissão
de
energia
elétrica, do direito de afastar a exigência de qualquer
contraprestação pela utilização de faixa de domínio de
rodovia, e que foi julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 1.046/1.054.
Apela
a
autora
(fls.
1.056/1.087)
pugnando pela inversão do julgado.
Veio resposta (fls. 1.125/1.193).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
1.230 e 1.232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
M (C)
Apesar de distribuído livremente a este
Relator, a C. 1.a Câmara de Direito Público está preventa
para o julgamento do presente recurso.
O art. 105 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte assim dispõe:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados, ressalvadas as execuções
individuais decorrentes de ações coletivas.
*
Artigo
105
com
redação
dada
pelo
Assento
Regimental no 557/2016
§ 1.o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o
novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
§ 2.o O Presidente da respectiva Seção poderá
apreciar
as
medidas
de
urgência,
sempre
que
inviável a distribuição e encaminhamento imediatos
do processo ao desembargador sorteado.
§ 3.o O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os
recursos subsequentes no mesmo processo ou em
processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a
Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da
distribuição.
* Acréscimo de § 3o pelo Assento Regimental no
552/2016
Na hipótese em testilha, a C. 1.a
Câmara de Direito Público julgou o recurso da apelação
n.o 0005971-84.2012.8.26.0053, de relatoria do Eminente
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, interposto nos
autos de outra ação declaratória ajuizada pela autora
(quando ainda era denominada “Caiuá Distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
M (C)
Energia S/A”) e outra concessionária em face dos mesmos
réus, em que se igualmente se pleiteia o afastamento das
cobranças pelo uso e ocupação da faixa de domínio (fls.
414/418),
cuja
ementa
encontra-se
na
seguinte
conformidade:
PROCESSO CIVIL Pedido autônomo, no conjunto de
outros pedidos formulados na petição inicial, exige
lastro de fundamentação jurídica (causa de pedir)
própria e expressa, cuja falta autoriza afastar o
seu conhecimento, examinando-se, no mérito, apenas
o(s) outros(s) pedido(s) devidamente fundamentado(s) Reconvenção com pretensão condenatória carente não apenas de quantum
debeatur, mas também de elementos suficientes à
determinação ou certeza do pedido, e, portanto,
feição genérica, é inadmissível.
APELAÇÕES Ação judicial para obstar a cobrança de
preços referentes à ocupação de faixas de domínio
em
rodovias
estaduais
por
concessionária
de
distribuição de energia elétrica Ilegalidade da
cobrança Faixas de domínio público de vias públicas
que constituem bem público inserido na categoria
dos bens de uso comum do povo, como se colhe do
precedente do E. STF Sentença de improcedência
reformada em parte RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO,
PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DAS AUTORAS.
(TJSP; Apelação Cível 0005971-84.2012.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente
de
Abreu
Amadei;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2014;
Data de Registro: 05/11/2014).
E vindicando a autora, ora apelante, a
concessão de provimento jurisdicional fundado no mesmo
fato, ainda que sob extensão diversa, curial que se
reconheça a conexão havida entre os processos.
Dessa forma, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno deste E. Sodalício, tendo a C. 1.a
Câmara de Direito Público conhecido primeiro de recurso
de
apelação
interposto
em ação conexa,
afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056899-12.2018.8.26.0053
M (C)
preventa para também conhecer do recurso de apelação
interposto nestes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso, com determinação de remessa dos autos
à C. 1.a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal,
firmada a prevenção do Exmo. Des. Vicente de Abreu
Amadei, que relatou o recurso de apelação n.o
0005971-84.2012.8.26.0053, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno conforme o acima esposado.
RENATO DELBIANCO
Relator